Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Pede a Câmara Legislativa do Distrito Federal reconsideração da decisão que não reconheceu prevenção do e. Desembargador Mario-Zam Belmiro para julgar o feito. Afirma que as normas de prevenção, estabelecidas no CPC, se sobrepõem às normas regimentais, devendo privilegiar-se o relator natural da causa. Acrescenta que, apesar de ajuizadas por autores distintos, as ADIs têm pretensão idêntica e não podem ter relatores diferentes. Conforme afirmado na decisão impugnada, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (CPC, art. 59). A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (RITJDFT, art. 81). Não se desconhece as disposições pertinentes. Ocorre que o e. Desembargador Mario-Zam Belmiro passou a integrar a Administração do Tribunal, ocupando a função de Corregedor. Não recebe novas distribuições. Só julga os feitos que já tinham sido a ele distribuídos anteriormente. O Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça compõem a Administração Superior e integram o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura, sem exercerem, no primeiro, as funções de relator ou de revisor (RITJDFT, art. 4o, § 1o). O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura (art. 79, § 5o). Não se pode redistribuir-lhe a presente ação. Ressalte-se que não é o relator quem julgará a ADI, mas o órgão competente para tanto, o Conselho Especial, o que afasta qualquer possibilidade de decisões conflitantes. Ademais, sendo as causas idênticas, o julgamento de uma, por consequência, implicará no da outra. Não há qualquer prejuízo para as partes, pois o mérito, idêntico em ambas as ações, será julgado pelo juízo natural da causa – Conselho Especial. Mantém-se a decisão. Intimem-se.